Tribunal: TJDFT
Processo: 0738470-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE CONDENAÇÃO IMPROCEDENTE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação criminal não pode se basear em suposições, mas, ao contrário, deve ser amparada em elementos probatórios robustos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime, isto é, exige prova plena. Nesse passo, havendo dúvidas razoáveis a respeito da autoria imputada à ré no cometimento do crime de tráfico de drogas, a absolvição é medida que se impõe diante da aplicação do princípio in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.